Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738293-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEZ GRACYELE DA SILVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RENATA THESSA VIEIRA DE RESENDE BIFFI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora